Tribunal: TJSP
Processo: 2023760-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DUPLICATA – NOVA CESSÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023760-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAULISTA S.A, são agravados GRID PNEUS e GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023760-46.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO PAULISTA S.A
AGRAVADOS: GRID PNEUS E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 29a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41921
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
DUPLICATA
NOVA CESSÃO DE
CRÉDITO ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 142 e 147 que, em ação declaratória de rescisão de contrato cumulada
com reparação de danos, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da financeira.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, que não é mais a titular dos créditos que originaram o litígio, sendo
eles integralmente quitados pelo Grupo Pirelli, por meio da corré Prometeon Tyre Group
Indústria Brasil Ltda.. Requer, assim, a sua exclusão do polo passivo da demanda, quer
pela falta superveniente das Agravadas, por conta da quitação do crédito, quer pela
ilegitimidade passiva “ad causam”.
Recurso regularmente processado, com resposta a fls.
155/158.

É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra decisão que a manteve no
polo passivo da demanda, rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva, e, perda
superveniente de interesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Assevera a recorrente que, diante da quitação dos créditos
pela Prometeon Tyre Group Indústria Brasil Ltda., não há mais interesse no
prosseguimento da demanda contra ela, haja vista não ser mais a titular dos créditos que
originaram a demanda.
Ocorre que, a própria PTG, em petição, esclareceu que
“Não se trata, assim, propriamente, como arguiu o BANCO PAULISTA, de 'quitação' dos
créditos que 'titularizava perante a Autora Grid' (cf. fls. 4.962)” mas sim de “nova cessão
dos mesmos créditos com aquela instituição bancária, mas em polos opostos: a PTG como
cessionária e o BANCO PAULISTA como cedente” (fls. 5083/5084 dos autos).
Desse modo, acertada a decisão que manteve a Agravante
no polo passivo da demanda, haja vista a condição que ora ocupa como cedente da
duplicata, título de crédito causal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR